Tribunal: STF
Processo: ARE 1587342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO PERICIAL. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO OU RISCO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME .
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) no Município de Castelândia, contra sentença proferida na origem, que julgou improcedente o pedido inicial, referente ao reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade e o pagamento da verba sobre seus vencimentos, incluindo diferenças remuneratórias retroativas. 2. A sentença fundamentou que o direito ao adicional de insalubridade para servidores públicos depende da efetiva comprovação da exposição a condições insalubres por meio de laudo pericial, conforme a Lei Municipal nº 327/2005 e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), e que a autora não se desincumbiu do ônus probatório, de modo que prevalece o laudo apresentado pelo Município, o qual concluiu pela ausência de agentes nocivos para o cargo exercido pela requerente (ACS). 3. Em suas razões recursais, a demandante, ora recorrente, argumentou que art. 198, §10 da CF/88 estabeleceu uma presunção jure et de jure de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) e tornou o adicional parcela permanente e incondicionada, que dispensa a prova da efetiva exposição a agentes nocivos. Sustentou que a norma é cogente, de eficácia plena e aplicabilidade imediata e que os precedentes citados na sentença são inaplicáveis, pois não consideraram a situação dos ACS após a EC 120/2022, o que configura caso de overruling. Mencionou precedente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade para ACS vinculado à Administração Municipal à luz da previsão constitucional e requereu, ao final, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito por impossibilidade de produção de prova técnica judicial no microssistema dos Juizados Especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO .
4. A controvérsia cinge-se em analisar se o adicional de insalubridade para Agentes Comunitários de Saúde (ACS), sob regime estatutário, é direito incondicionado por força do art. 198, §10 da Constituição Federal de 1988, conforme laudo pericial produzido e à luz do ordenamento jurídico pátrio.
III. RAZÕES DE DECIDIR .
5. Conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, o §10 do art. 198 da Constituição Federal, é norma constitucional de eficácia limitada, cuja aplicação depende da emissão de lei reguladora que lhe dê capacidade de execução. Nesse sentido: TJGO, Apelação Cível 5083004-86.2023.8.09.0139, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 11ª Câmara Cível, DJe de 05/02/2024. 6. Do compulso dos autos, verifica-se que o Laudo Técnico de Insalubridade (LTCA), elaborado pela empresa F & P Medicina e Engenharia do Trabalho Ltda – FR Goiânia, a pedido do Município de Castelândia, para avaliação das condições de exposição de seus servidores a agentes nocivos para saúde, englobando todos os cargos e funções, concluiu pela ausência de agentes nocivos ou atividades insalubres para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e manteve o reconhecimento de incidência do adicional em questão apenas aos Agentes de Combate à Endemias – ACE. 7. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, era ônus da parte autora provar que, de fato, é submetida a condições insalubres ou demonstrar falha no laudo técnico apresentado pelo Município, ônus do qual não se desincumbiu. Oportuno destacar que a parte foi intimada para especificar provas e manifestou-se pela desnecessidade de dilação probatória (ev. 26). 8. Os precedentes do Tribunal Superior do Trabalho (TST) invocados pela recorrente, que reconhecem a insalubridade inerente à função de ACS no âmbito do regime celetista, não são aplicáveis automaticamente ao regime jurídico-administrativo dos servidores públicos estaduais e municipais, que se sujeitam às normas estatutárias e à jurisprudência do TJGO que exige laudo técnico. 9. Ao apreciar o Tema 8 (IRDR), acerca do pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, o Tribunal de Justiça de Goiás fixou, dentre outras, a seguinte tese: “3. O fato de o agente de saúde visitar famílias e atender pessoas não é prova de condição de insalubridade, devendo ser demonstrada a situação de risco, cujos limites superam o grau de tolerância, seja por meio de perícia (exame, vistoria ou avaliação) ou qualquer outro meio de prova admitido no Direito.” - TJGO, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 5448322-45.2018.8.09.0000, Rel. Gerson Santana Cintra, Órgão Especial, DJe de 30/11/2018. 10. Em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, que discutia eventual violação ao art. 198, §10, da Constituição Federal, proveniente de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, o qual decidiu pela inaplicabilidade automática da norma introduzida pela EC nº 120/2022 e entendeu pela validade da exigência de realização de laudo técnico para constatação de insalubridade para os agentes comunitários de saúde (STF – RE 1544437 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso [Presidente], Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, DJe 21-05-2025 Public. 22-05-2025). 11. Por todo o contexto, à míngua da existência de manifestação expressa do Pretório Excelso no sentido de ser incondicionado e automático o direito ao adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde regidos por regime estatutário, após a EC n. 120/2022, ou de manifestação do próprio Tribunal de Justiça de Goiás em sentido diverso ao que foi decidido no IRDR acima mencionado, não há como reconhecer a ocorrência de overruling acerca da matéria, como defendido pela recorrente. 12. Finalmente, o pedido subsidiário de anulação da sentença e extinção do processo sem resolução do mérito por suposta impossibilidade de produção de prova técnica nos juizados especiais não prospera, uma vez que o juízo a quo proferiu sentença de mérito com base nos elementos documentais já existentes e na ausência de prova que infirmasse o laudo da Administração Pública, de sorte que não há complexidade que impeça o julgamento.
IV. DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
14. Em face da sucumbência, fica a recorrente condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios sucumbenciais, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 198, §10,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente